Tribunal: TJDFT
Processo: 0718438-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE FATO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que decretou a sua revelia e julgou procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 4.500,00. Em suas razões, a parte recorrente alega que a confissão ficta, em decorrência da revelia, deve ser avaliada com temperamento e que o autor não apresentou prova da origem do débito. Requer seja o pedido julgado improcedente.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. A revelia, nos Juizados Especiais, somente deve ser decretada quando o réu não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, a teor do art. 20 da Lei 9.099/95 e, portanto, não decorre do não oferecimento de contestação, especialmente porque, ante os princípios da oralidade, da simplicidade e da informalidade que regem os Juizados Especiais, ainda que sem advogado, pode o réu apresentar defesa oral.
IV. No caso, a parte ré compareceu à audiência de conciliação, contudo não apresentou contestação. A inércia da parte em apresentar defesa gera preclusão temporal para fazê-lo. Portanto, não se permite, em sede de recurso, a rediscussão dos fatos contra os quais não se insurgiu quando devidamente intimado para contestar.
V. Desse modo, não há de se falar em reforma da sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.